Tribunal: TJDFT
Processo: 0725333-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725333-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTO SALVATORE GIOVANNI VILARDO, IRENE NOGUEIRA ROCHA CLEMENTINO, FERNANDO PEDRO DE BRITES, ARMIN REINEHR NETO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Alberto Salvatore Giovanni Vilardo e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0706367-41.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, nos seguintes termos (Id. 37820272, p. 169): “Id 128353458. A impugnação trazida aos autos não merece ser acolhida. Ora, se os próprios executados afirmam não ocupar o imóvel litigioso, de acordo com o item 11 de sua peça impugnativa "11. Ora, em que pese a Exequente tenha apresentado o presente cumprimento de sentença em face dos Executados, não há como dar cumprimento à obrigação de fazer, pois eles não detêm a posse ou a propriedade do imóvel.", obviamente que não há que se falar em impedimento aos atos de reintegração de posse. Desta forma, rejeito a impugnação e determino a imediata expedição do mandado respectivo, de acordo com a determinação contida na decisão de id 125514974, onde também já ficou indeferido o pedido de exclusão objeto da petição em análise. Acrescento que a reiteração de pedidos já analisados na tentativa de induzir o Juízo a erro pode atrair para a parte as consequências dispostas no art. 80 do Código de Processo Civil. Destaco, por fim, que é dever de quem se manifesta nos autos observar os princípios da boa-fé e da cooperação. Artigos 5o e 6o, ambos do CPC. Ciência ao MP. Int”. Inconformados, os Agravantes defendem, nas razões recursais, que não detêm a posse da Fazenda Grotão ou Serandy, localizada em Planaltina-DF, logo, não é possível cumprir a obrigação de fazer definida no processo de conhecimento. Registram que, embora o douto Juiz a quo tenha reconhecido que eles não estão na posse do imóvel, indeferiu o pedido de exclusão da lide. Afirmam, ainda, que “a Agravada reconhece que a r. sentença entendeu que ela é proprietária das terras e que a justa posse é dos sucessores de Adelino de Oliveira Brandão, Amarildo da Silveira Neves, José Luis Lacerda, Maria de Fátima Carneiro de Menezes”. Pede a antecipação da tutela recursal para excluí-los do cumprimento de sentença e, no mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, nos termos postulados. Preparo comprovado (Id. 37820274 e Id. 37820273). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão de tutela de urgência devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. À falta de qualquer um deles, impõe-se o indeferimento do pedido. No caso em exame, pedem os Agravantes a antecipação de tutela recursal para excluí-los do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que não detêm a posse do imóvel objeto da lide. Da análise dos autos, verifica-se que a Terracap deflagrou o cumprimento de sentença em desfavor dos ora Agravantes, com o objetivo de ser reintegrada na posse da Fazenda Grotão ou Serandy, Planaltina-DF, nos termos do título executivo judicial formado no Processo n° 2003.01.1.041022-4. Confira-se o dispositivo da sentença exequenda (Id. 37820272, p. 9): “Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido contido na oposição, para declarar que Armin Reinerh Neto, Alberto Salvatore Giovanni Vilardo, Irene Nogueira Rocha Clementino e Fernando Pedro de Brites não possuem qualquer direito real sobre o imóvel discutido nos autos. Entretanto, reconheço a justa posse dos demais opostos, devendo tal direito prevalecer mesmo sobre a opoente, até que se formalize adequadamente a rescisão, cassação ou revogação dos contratos administrativos de licença de ocupação provisória da terra. Em outros termos: defiro a reintegração de posse aos réus do processo originário, a saber: sucessores de Adelino de Oliveira Brandão (Vanesce Gomes de Oliveira Brandão, RAFAEL DE OLIVEIRA BRANDÃO, Railon de Oliveira Brandão e Ana Rebeca de Oliveira Brandão), Amarildo da Silveira Neves, José Luis Lacerda e Maria de Fátima Carneiro de Menezes. Julgo improcedente o pedido formulado pelos autores da demanda originária. Condeno os autores do processo originário (Armin Reinerh Neto, Alberto Salvatore Giovanni Vilardo, Irene Nogueira Rocha Clementino e Fernando Pedro de Brites) à obrigação de ressarcir os prejuízos sofridos pelos réus (sucessores de Adelino de Oliveira Brandão, Amarildo da Silveira Neves, José Luis Lacerda e Maria de Fátima Carneiro de Menezes), em decorrência da injusta diligência de reintegração de posse ocorrida nos autos originários, em valores a serem apurados por meio de liquidação por artigos. Condeno também os mesmos autores do processo originário ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 para a Terracap e para cada um dos réus daquele processo”. Depreende-se do julgado que os Agravantes propuseram ação de reintegração de posse contra Adelino de Oliveira Brandão e Amarildo da Silveira Neves, sob o argumento de que eram os legítimos proprietários e possuidores da Fazenda Grotão ou Serandy, localizada em Planaltina-DF, conforme registro na Matrícula no 40.208 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, e tiveram a sua posse esbulhada em agosto de 1996. Os Réus, na ação possessória, afirmaram que a Terracap é a legítima proprietária da área ocupada por eles a título precário. A Terracap, por sua vez, manejou oposição em desfavor das partes originárias da ação de reintegração de posse, tendo a sentença exequenda reconhecido que os “autores da demanda originária não possuem qualquer direito sobre o imóvel disputado, o qual é distinto do imóvel descrito no seu título de propriedade” e, por outro lado, “os réus da ação originária comprovaram ocupar a área sob a tutela jurídica das licenças de ocupação provisória que firmaram com a FZDF nos remotos idos de 1998 (curiosamente, pouco após o ajuizamento da demanda originária)”. O douto Juiz sentenciante pontuou, ainda, que “as licenças de ocupação pretendiam evidentemente fomentar a ocupação e produção rural na região, reputo que a posse e o trabalho desenvolvidos pelos réus no imóvel devem ser prestigiados, até mesmo porque situam-se no limitadíssimo universo de ocupantes regulares de imóveis públicos, calcados em boa-fé e em documentos produzidos pela Administração Pública (recorde-se que a triste realidade no DF mostra uma imoral e criminosa rotina de invasões de terras públicas, em situação bem diversa da dos réus do processo originário)” e a revogação, embora possível, “deve se fazer preceder de prévio procedimento administrativo tendente à revogação e comunicação aos particulares interessados, até mesmo porque são atos administrativos praticados há mais de cinco anos, e que vêm gerando efeitos ao patrimônio jurídico dos particulares”. A sentença também reconheceu que a parte autora da ação originária deve responsabilizar os Réus pelos prejuízos decorrentes da efetivação da liminar outrora deferida, conforme se apurar em liquidação de sentença. Verifica-se, portanto, que o título executivo judicial foi declaratório em relação aos ora Agravantes, tão somente para reconhecer que não possuem qualquer direito real sobre o imóvel, de modo que, em juízo de cognição sumária, considero que o cumprimento de sentença para que a Terracap se reintegre na posse do imóvel não pode ser direcionada a eles, pois não detêm a propriedade ou posse do referido imóvel. Lado outro, em razão do reconhecimento da justa posse dos réus da ação originária, deveriam ser intimados acerca do pedido de reintegração de posse formulado pela Terracap, especialmente porque foram partes da ação de conhecimento. Assim, é necessário que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois o cumprimento do mandado de reintegração de posse pode trazer danos de difícil reparação aos possuidores do imóvel, nos termos do título executivo judicial. Por último, assevero que o pedido de antecipação da tutela recursal para excluir os ora Agravantes do cumprimento de sentença, sob o argumento de que não detêm a posse do imóvel objeto da lide não procede, por ter medida que exige o contraditório, ampla defesa e devido processo legal (artigo 5o, LIV e LV da Constituição Federal) Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora